Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-64.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação também interposto pela recorrente, por entender o motivo do sinistro não está abarcado pela apólice do seguro. Alega-se existir erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado está eivado de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de mero erro material justifica o acolhimento parcial da pretensão aclaratória, somente para sanar o vício.
4. Não há quaisquer outros vícios, quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para sanar erro material.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou equívoco material no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja existência de mero erro material resulta somente na correção desse vício”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.